Tribunal: TJBA
Processo: 0501759-17.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501759-17.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRACIA MARIA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, LOHANNA BULHOES BARROS

APELADO: CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRÊMIOS EMBUTIDOS NAS PARCELAS. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS PELA COTA-PARTE DO FALECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I –
O
propósito deste recurso é a reforma da sentença que julgou
im
procedente
s
os pedidos relacionados à Ação
Anulatória de Débito
c
/
c Indenização por Danos Morais
,
sob
a alegação de que a apelante,
junto a seu falecido esposo, adquiriu um lote de terreno das empresas apeladas em 2015,
sendo
obrigado a contratar um seguro prestamista com a Bradesco Vida e Previdência
e
, após o falecimento do esposo em 2016, os pagamentos do financiamento imobiliário deixaram de ser feitos, com a expectativa de que o seguro cobriria o saldo devedor, o que não ocorreu, culminando na negativação de seu nome.
Ressalta que o v
alor do seguro foi cobrado
junto com as parcelas contratuais
, mas nunca repassado à seguradora.

II –
E
m que pese a sentença consignar a ausência de
menção ao seguro
prestamista
alegado pela parte autora no contrato de compra e venda firmado entre as partes, verifica-se a expressa
e clara
previsão de contração e pagamento embutido nas parcelas
(id 67170934).

I
I
I –
A interpretação literal da
cláusula 15.1
, assim como da cláusula 2.1.3, A,
não
deixa dúvida acerca da responsabilidade das VENDEDORAS pela intermediação
na contratação dos seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente e repasse dos prêmios embutidos nas parcelas. A
crescente-se
que
os boletos colacionados à inicial (67170061 a 67170063) demonstram que o seguro prestamista integrava o valor da parcela.

I
V
–

No caso, é incontroverso que o seguro prestamista não foi contratado, ou seja, que não existe apólice, de modo que, diante da ausência de contratação e da responsabilidade das Vendedoras
pela
administra
ção

d
os pagamentos dos prêmios, patente a sua obrigação de arcar com indenização correspondente ao benefício que obteria o segurado se o contrato tivesse sido efetivado.

V –
Assim, é suficiente a comprovação do óbito
do Sr. OSMUNDO DOS SANTOS, adquirente junto à Srª. GRACIA MARIA SAMPAIO SANTOS,
após a compra e venda, para a declaração parcial da quitação do
50% das parcelas do saldo devedor de sua cota-parte (cláusula 2, F, do contrato). Portanto, não procede a pretensão de quitação total pretendida pela apelante, mas apenas parcial
(cota-parte do falecido)
.

VI –
A lesão extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa. Súmula 83/STJ.

VII – No tocando ao valor da indenização, a quantia de
R$
1
5.000,00
(
quinze mil reais
)
se mostra capaz de representar o duplo papel de compensar a vítima e punir o agente,
além de
respeita
r
os princípios.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
Nº
0
5
0
1
75
9
-
17
.
20
19
.8.05.0
274
,

em que é apelante
GR
A
CIA MARIA SAMPAIO SANTOS

e
apelado
s
C
IPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m

D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso,
nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)